Tribunal: TJDFT
Processo: 0744988-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744988-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: CECILIA SILVANA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEJADIR DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto CECILIA SILVANA SOARES DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0707478-92.2018.8.07.0009, que indeferiu o pedido de penhora de bens de terceiros (SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA, CPF: 483.820.511-20 e COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, CNPJ: 21.118.938/0001-80), nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da parte exequente, porquanto inadmissível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, mesmo que seja cônjuge da parte executada e o casamento seja em comunhão parcial de bens. Isso porque o cônjuge não é solidariamente responsável pelas obrigações contraídas pelo parceiro. Nesse sentido o julgado: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE DE PESQUISA E PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE, E SEM O ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA DÍVIDA E DA DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO COMUM. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (cumprimento de sentença 0706757-72.2020) de negativa de efetivação de pesquisas e/ou de medidas expropriatórios em desfavor da esposa do devedor. II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Indefiro o pedido de tomada de medidas expropriatórias em desfavor da esposa do devedor, uma vez que não integrou a relação jurídico-processual denunciada nos autos, não podendo sofrer o ônus de negócio do qual não há provas de sua participação. Quanto ao pedido de pesquisa RENAJUD, verifica-se que não foram localizados veículos sem restrições judiciais e/ou administrativas. Por fim, defiro o pedido remanescente. Expeça-se a certidão de crédito pretendida e, após, intime-se a credora para retirar o aludido documento no prazo de cinco dias. Transcorrido o referido prazo sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo [...]. III. A agravante sustenta a viabilidade da pesquisa de ativos em nome da esposa do devedor em regime de separação parcial de bens (Código Civil, art. 1658 e Código de Processo Civil, art. 790, IV), uma vez esgotadas as medidas ordinárias à localização de bens em nome do executado. Invoca precedentes das 6a e 8a Turmas Cíveis do TJDFT. Postula o provimento de agravo para a efetivação de pesquisas nos sistemas ANOREG, RENAJUD e SISBAJUD e a penhora de bens (caso localizados), respeitada a meação. IV. Certo é que, nos moldes do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. V. Ocorre que, conforme os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, sendo que as dívidas contraídas por um dos cônjuges relacionadas a seus bens particulares ou em benefício deles não obrigam os bens em comum. VI. Nesse panorama jurídico, inviável o pretendido deferimento do pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual), sem a comprovação de que a dívida teria sido contraída em benefício do casal. VII. Nessa linha de raciocínio (mutatis mutandis), transcreve[1]se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO.CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.5. Recurso especial não provido. (3a Turma, REsp n. 1.869.720/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14.5.2021.) VIII. No mesmo sentido, o excerto do recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (5a Turma Cível, acórdão 1353709, DJe 29.07.2021): [...] não se pode concluir tenha a relação negocial firmada pelo devedor com o exequente/agravante sido firmada em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência à espécie dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. 3. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução se não evidenciado tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. 3.1. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, 2a Turma Cível, Rel. Carmelita Brasil, data de julgamento: 2.10.2019) [...]. IX. Por fim, destaca-se que não é outro o entendimento majoritário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1249995, DJe 09.6.2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1351618, DJe 08.7.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1606172, DJe 02.9.2022. Irretocável, portanto, a conclusão jurídica da decisão originária. X. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1635119, 07015103520228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito. Prazo: cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito” Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a agravante afirma que o cumprimento de sentença em que busca o cumprimento do acordo realizado com o executado é relativo a contrato de cessão de direitos de imóvel, onde funciona a empresa individual COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, CNPJ: 21.118.938/0001-80, tendo como sua responsável a pessoa de SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA, cônjuge do Agravado Dessa forma, entende que a sociedade empresária COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, CNPJ: 21.118.938/0001-80 e SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA devem responder, juntamente com agravado, pelos débitos do imóvel. Entende que a demora na busca e constrição de outros bens do Agravado pode causar prejuízos irreparáveis ao Agravante, visto que o decurso do tempo poderá resultar na dilapidação do patrimônio do devedor, dificultando a satisfação do crédito exequendo. Nesse cenário, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), para que sejam determinadas as pesquisas nos sistemas a disposição do juízo de bens em nome de SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA, CPF: 483.820.511-20 e COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, CNPJ: 21.118.938/0001-80 e expedição de mandado de livre penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos, até o valor da divida, a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço QR 402, Conjunto 09, Casa 10, Samambaia Norte-DF. No mérito, pretende a confirmação da tutela. Defiro a gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão ““não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal. Além de não restar configurada a probabilidade do direito, não há perigo de dano, uma vez que os autos podem ser desarquivados tão logo se aponte bens do executado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito